Tribunal: TCU
Processo: 025.857/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em virtude de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular, conforme constatações registradas no Relatório de Auditoria 19100, do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, atualmente denominado Auditoria-Geral do Sistema Único de Saúde.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial, instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) contra o estabelecimento comercial L.F. Drogaria Ltda. e Geovane Furlan, sócio administrador, em virtude de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 209, § 7o, 214, inciso III, 215 a 219, e 267, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas da L.F. Drogaria Ltda. e de Geovane Furlan e os condenar ao recolhimento, aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, das seguintes quantias, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas indicadas até a data do pagamento: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 09/03/2017 7,02 09/03/2017 8.222,60 09/03/2017 1.713,60 09/03/2017 21,30 04/04/2017 50,80 04/04/2017 7.122,40 04/04/2017 1.814,40 04/04/2017 27,54 04/04/2017 94,20 16/05/2017 29,70 16/05/2017 14,04 16/05/2017 1.903,50 16/05/2017 7.795,25 16/05/2017 14,04 16/05/2017 72,90 16/06/2017 43,20 16/06/2017 13,75 16/06/2017 7.416,45 16/06/2017 1.688,40 16/06/2017 14,04 16/06/2017 21,60 29/06/2017 29,70 29/06/2017 9,18 29/06/2017 7.994,95 29/06/2017 1.840,50 27/07/2017 7.533,35 27/07/2017 2.217,60 27/07/2017 8,10 27/07/2017 7,02 21/08/2017 1.592,10 21/08/2017 7.128,86 22/09/2017 1.970,10 22/09/2017 6.123,10 22/09/2017 26,10 20/10/2017 7,02 20/10/2017 53,70 20/10/2017 2.015,10 20/10/2017 7.084,40 15/12/2017 1,80 15/12/2017 2.082,60 15/12/2017 7.357,85 15/12/2017 32,10 16/12/2017 2.129,40 16/12/2017 13,50 18/12/2017 6.233,05 18/12/2017 48,60 06/02/2018 46,20 06/02/2018 7,02 06/02/2018 2.020,50 06/02/2018 6.232,65 06/02/2018 27,00 02/03/2018 5,40 02/03/2018 7.418,15 02/03/2018 1.976,40 02/03/2018 20,52 02/03/2018 30,00 02/04/2018 2.001,60 02/04/2018 6.990,80 02/04/2018 7,02 02/04/2018 15,00 03/05/2018 2.054,70 04/05/2018 11,70 04/05/2018 7.041,55 04/05/2018 15,00 04/06/2018 49,50 04/06/2018 7.425,15 04/06/2018 2.034,90 04/06/2018 33,00 04/06/2018 13,50 10/07/2018 9,00 10/07/2018 1.846,80 10/07/2018 5.895,00 10/07/2018 19,20 10/07/2018 13,50 01/08/2018 34,02 01/08/2018 72,60 01/08/2018 2.087,10 01/08/2018 6.124,20 01/08/2018 13,50 01/08/2018 30,60 17/09/2018 27,60 17/09/2018 2.140,20 17/09/2018 6.619,60 10/10/2018 21,00 10/10/2018 5.963,30 10/10/2018 2.270,70 10/10/2018 16,80 10/10/2018 13,50 29/10/2018 2,16 29/10/2018 1,80 29/10/2018 5.799,30 29/10/2018 2.042,10 29/10/2018 11,40 05/12/2018 10,80 05/12/2018 6.328,90 05/12/2018 2.071,80 05/12/2018 22,80 27/12/2018 12,00 27/12/2018 6.235,20 27/12/2018 2.196,90 27/12/2018 13,50 12/02/2019 13,80 12/02/2019 5.759,10 12/02/2019 2.122,20 08/03/2019 1.767,60 08/03/2019 4.528,30 29/03/2019 20,52 29/03/2019 38,40 29/03/2019 1.744,20 29/03/2019 5.144,30 10/04/2019 11,40 10/04/2019 13,50 10/04/2019 5.087,70 10/04/2019 1.764,90 23/05/2019 12,00 23/05/2019 4.648,60 23/05/2019 1.773,00 26/06/2019 5.133,20 27/06/2019 1.310,40 26/07/2019 5.467,30 26/07/2019 1.398,60 26/08/2019 7,02 26/08/2019 1.675,80 26/08/2019 5.123,90 25/09/2019 7,02 25/09/2019 1.108,80 25/09/2019 3.680,90 04/11/2019 15,60 04/11/2019 6.186,80 07/11/2019 1.864,80 9.2. aplicar à empresa L.F. Drogaria Ltda. e a Geovane Furlan multas individuais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos valores acima imputados; 9.4. autorizar a cobrança judicial dos valores devidos, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar o pagamento dos valores devidos em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.7. alertar os responsáveis de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. comunicar o teor deste acórdão: 9.8.1. à Procuradoria da República no Espírito Santo, para as providências cabíveis; e 9.8.2. aos responsáveis e à Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde, para ciência.